Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-80.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-80.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GRACELIANO ANDRADE DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
BRENDA ALVES ARAUJO, DANIEL CAMERA JORGE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARTICULAR C/C DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Graceliano Andrade da Silva Leite, condenando a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor na implantação de rede elétrica em área rural, incorporada ao patrimônio da concessionária.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de a COELBA ser exonerada do dever de ressarcir os custos da implantação de rede elétrica incorporada ao seu patrimônio, diante de suposta renúncia expressa ao reembolso mediante termo de doação, tese suscitada apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir
3. Configura inovação recursal a apresentação de fundamento não deduzido na contestação, como o suposto termo de doação, sendo vedado seu conhecimento em grau de apelação (CPC, arts. 336 e 1.013, §1º).
4. A prova constante dos autos demonstra a construção da rede elétrica pelo autor e a incorporação ao patrimônio da concessionária, havendo indícios de que a transferência se deu com ônus.
5. Não apresentada prova de doação ou de inexistência de obrigação de ressarcimento, deve-se observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
6. Mantida a concessão da justiça gratuita ao autor por ausência de prova capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência.
7. Indeferido o pedido de condenação da parte ré por litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos legais do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não é possível inovar em sede recursal com fundamento não arguido na contestação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.
2. É devido o ressarcimento de valores despendidos por particular com a construção de rede elétrica incorporada ao patrimônio da concessionária, quando não comprovada a existência de doação ou renúncia ao reembolso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8000266-80.2023.8.05.0145
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado/Ba
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como parte apelada
GRACELIANO ANDRADE DA SILVA LEITE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA